Tribunal: TJSP
Processo: 1028993-32.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
CONTRATO - CONSÓRCIO– VÍCIO DE CONSENTIMENTO – FATO DEMONSTRADO – DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES DESEMBOLSADOS, CORRIGIDOS E COM JUROS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – PRECEDENTES DA CÂMARA - APELAÇÕES DAS RÉS IMPROVIDAS – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.